Tribunal: TJDFT
Processo: 0748839-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA VIRTUAL REPRESENTADA POR BOLETO BANCÁRIO SUBMETIDO A PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVADA. VEÍCULO. INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO.IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, afastou as alegações de impenhorabilidade de veículo e de verba salarial, deferindo parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta poupança. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial e da impenhorabilidade de veículo de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os boletos bancários apresentados, desacompanhados de duplicatas, configuram títulos executivos exigíveis; e (ii) verificar se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade se constitui em defesa para questões objetivas, que se limitam às chamadas questões de ofício, envolvendo matéria de ordem pública, tendo como finalidade apresentar ao Juízo, de forma clara e sem necessidade de dilação probatória, evidências de que a execução possui algum vício insanável, que impede o seu seguimento.
4. Resta assente no entendimento doutrinário e jurisprudencial a possibilidade de execução das chamadas duplicatas virtuais, representadas por boletos bancários levados a protesto por indicação, acompanhado do respectivo comprovante de entrega da mercadoria ou realização do serviço. Precedentes.
5. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis [o]s livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
6. Há de se considerar que o dever de comprovar que o veículo penhorado é instrumento de trabalho indispensável para a manutenção do exercício de sua profissão é da parte executada, haja vista que a impenhorabilidade não é regra, mas sim exceção prevista em lei, a fim de assegurar a menor onerosidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Boletos bancários protestados, acompanhados de notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias ou de realização de serviços, configuram títulos executivos extrajudiciais exigíveis.
2. A impenhorabilidade de veículo, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, exige comprovação inequívoca de sua indispensabilidade ao exercício profissional do executado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §4o, 833, V, e 803; Lei no 5.474/1968, art. 15, II e § 2o; Lei no 9.492/1997, arts. 8o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1024691/PR, Segunda Seção, j. 22/08/2012; STJ, AgInt no AREsp 1322266/PR, Quarta Turma, j. 23/04/2019; TJDFT, Acórdão 1948851, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1872291, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024.